Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça se destina à parte que comprovar não possuir condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo do próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1 Devidamente comprovada, concede-se a gratuidade de justiça à autora.
2. Recurso conhecido e provido.